Tribunal: TJDFT
Processo: 0721862-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA AUTÔNOMA. PEDIDO DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO VEICULAR NO SISTEMA RENAJUD. INEXISTÊNCIA DO REQUISITO DO PERIGO NA DEMORA. NÃO INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO JUÍZO CÍVEL. PEDIDO DESPROVIDO.
1 – Passados mais de 4 (quatro) anos entre a locação do veículo e os dias atuais, inviável conceder a medida cautelar requerida em razão da ausência do requisito do “perigo da demora”.
2 – Não tendo o registro da ocorrência policial resultado na instauração de inquérito policial, pode a parte prejudicada ajuizar a ação cautelar no Juízo Cível.
3 – Recurso conhecido e desprovido.